Tribunal: TJSP
Processo: 1011089-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Procedência parcial – Cancelamento e remarcação de voo que culminou no atraso de mais de 16 horas no horário contratado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais,

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Procedência parcial – Cancelamento e remarcação de voo que culminou no atraso de mais de 16 horas no horário contratado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Defesa apresentada pela companhia aérea de existência de problemas técnicos na aeronave – Argumento não comprovado e que, ademais, caracteriza fortuito interno, não eximindo a empresa de sua responsabilidade objetiva – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à reparação postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser majorado – Juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Verba honorária que também comporta majoração – Recurso do autor provido em parte e improvido o da ré, com observação.